Tribunal: TJMMG
Processo: 5000630-77.2019.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 5000630-77.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 12/03/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - RETIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO SOBRE A NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE ASSENTADOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR UMA CONTRADIÇÃO, SEM, CONTUDO, MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Paulo Cesar Bento Mantovani e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial aos embargos para retificar o fundamento do acórdão sobre a preliminar de decurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento. Quanto às demais alegações, a Segunda Câmara rejeitou os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Cesar Bento Mantovani (Evento 25 - EMEBDECL1) contra decisão proferida por esta Segunda Câmara, que negou provimento a seu recurso de apelação e manteve a respeitável sentença de Primeira Instância, em que foi julgado improcedente o pedido inicial (acórdão de Evento 18 - ACOR1). Em suas razões recursais, o embargante afirmou que existe uma grave incongruência entre o acórdão e o transcurso processual, sendo que, muito embora o Juiz se utilize das datas apresentadas pela autoridade coatora, é inegável que a distribuição do mandamus se deu na data de 30 de outubro de 2018, na comarca de Visconde do Rio Branco, tendo o magistrado da referida comarca declinado de ofício à justiça especializada. Aduziu que se considera proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, mesmo quando tal ato tenha ocorrido perante Juízo incompetente, não se exigindo o despacho inicial. Afirmou que o acórdão foi omisso, porquanto os respeitáveis julgadores não se manifestaram sobre o pedido de aplicação do art. 4º do MAPPA, combinado com o art. 439, letra “f”, do Código de ProcessoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Penal Militar, para determinar o arquivamento do procedimento administrativo frente à extinção da punibilidade do agente no âmbito criminal. Nesse ponto, o embargante refere-se à alegação de que, nos autos do Processo n. MPMG0720.16.000345-8, que tramitou junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG, foi proposta a transação penal ao agente - tendo essa sido cumprida -, e, em virtude de serem os mesmos fatos, uma vez que foi cumprida integralmente a transação, sendo declarada extinta a punibilidade, decisão transitada em julgado, logo o Coronel PM Comandante da Quarta Região de Polícia Militar de Minas Gerais deveria ter arquivado os autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 118.646/2017, sem a responsabilização do investigado/acusado, ora impetrante, com fulcro no art. 7º do MAPPA. Alegou, ainda, que a colenda Segunda Câmara se olvidou de pronunciar-se quanto à dispensabilidade da vítima, figura indispensável à instrução da SAD, conforme art. 287 do MAPPA. Ao final, requereu que sejam sanadas e reformadas as omissões e contradições do respeitável acórdão. Intimado para oferecer contrarrazões aos embargos de declaração, o Estado de Minas Gerais sustentou que a decisão embargada declinou todos os fundamentos jurídicos pelos quais rejeitou a pretensão do embargante, não havendo, no ato processual, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou hipótese de correção de erro material que autorize a interposição dos embargos de declaração. Alegou que o Embargante pretende a reapreciação de teses sustentadas na exordial e já rechaçadas na sentença e no acórdão, pretensão que não é compatível com a via dos embargos de declaração. Conclui que, não tendo o embargante comprovado qualquer das hipóteses de cabimento do recurso ora examinado, sendo evidente que a sua pretensão se cinge à reforma do julgado, requer a rejeição dos embargos de declaração (Evento 32 - CONTRAZ1). É o relatório. Em mesa de julgamento. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Compulsando os autos, verifico assistir razão ao embargante no tocante à preliminar de inobservância do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, assim apresentado no voto condutor do acórdão de minha relatoria, in verbis: À evidencia dos autos, há de prevalecerem os marcos temporais trazidos pela autoridade indigitada coatora porquanto a transgressão disciplinar apurada na esfera administrativa, em desfavor do impetrante, por meio da SAD n. 118.646/2017-21º BPM, foi ativada em 09/07/2018, ao passo que o Mandado de Segurança foi distribuído por sorteio em 02/05/2019, logo, incidem os efeitos daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decadência sobre o direito de impetração do mandamus, razão pela qual proponho a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, combinado com o art. 485, I, do Código de Processo Civil. De fato, a ação foi inicialmente proposta da Vara Cível da Infância e da Juventude e de Precatórias da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG, em data de 30 de outubro de 2018, e, após o declínio de competência, foi enviada a esta Justiça Militar, em data de 30 de abril de 2019 (Evento 1 - DESPADEC8). Observe-se o respeito ao prazo decadencial de 120 dias (art. 23 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009), tendo como parâmetro a data da ativação da punição, esta ocorrida em 09/07/2018 (termo inicial), e a data da distribuição do mandado de segurança na comarca de Visconde do Rio Branco/MG, ocorrida em 30 de outubro de 2018 (termo final). Corrijo a divergência contida no acórdão, com o registro, aqui, da alteração do meu entendimento no sentido de não ocorrência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança pelo embargante. Por essa razão, promovo a retificação do acórdão, para retirar a preliminar sobre a extinção do feito sem julgamento do mérito em virtude de decadência. Sobre o arquivamento do procedimento administrativo em virtude da realização de transação penal no âmbito criminal, feito que se baseou no mesmo quadro fático, reafirmo entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, in verbis: Da leitura dos documentos e fazendo uma correlação com as alegações apresentadas pelo impetrante, entendo que não merece acolhimento seu apelo. A respeitável sentença segue na linha dos precedentes estabelecidos nos Tribunais Superiores, segundo a qual a aplicação de penalidade na instância administrativa é independente das esferas penal, cível e de improbidade administrativa, sendo possível a vinculação somente diante da negativa da autoria e declaração de inexistência do fato. Destaco: “ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 439, C, DO CPPM. RESÍDUO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. 2. A absolvição na esfera penal fundada na alínea c do art. 439 do CPPM ("não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal") é incapaz deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desconstituir a punição administrativa aplicada em virtude do cometimento de infração disciplinar. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu a existência de resíduo administrativo (prática de outras transgressões disciplinares, que não as que foram alvo do processo-crime) a justificar a manutenção da decisão administrativa que culminou com a expulsão do agravante da corporação militar. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 371304 SP 2013/0227228-3, Ministro relator Herman Benjamin, julgamento realizado em 01/10/2013, Segunda Turma, acórdão publicado no DJe 07/10/2013) Conforme ressaltou o Meritíssimo Magistrado “a quo”, “a transação penal não é uma troca/barganha do “eventual” processo ou risco de condenação por uma simples prestação de serviços; e “a exposição de motivos da Lei 9.099/95, não foi adotado o instituto do plea bargaininhg próprio do direito norte-americano, mas na verdade, uma discricionariedade controlada em que são aplicadas penas restritivas de direito nos crimes definidos como de menor potencial ofensivo”. Isso não exclui a existência dos fatos ou nega a autoria da conduta imputada ao impetrante. A Administração atuou visando à garantia do dever disciplinar. Saliente-se que a valoração das provas em face da situação fática é uma atribuição da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, motivo pelo qual é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. Contudo, vale ressaltar que os fatos considerados transgressão disciplinar foram filmados, sendo a agressão ao civil perceptível no vídeo, conforme destacou o Meritíssimo Juiz “a quo. Transcrevo: Por outro lado, os fatos foram cabalmente demonstrados, como se vê no parecer do Ministério Público em sede do PIC, que menciona que tudo foi devidamente filmado, in verbis: “Inicialmente, pela mídia em DVD (fl. 08) apresentada esta Promotoria de Justiça, no arquivo denominado “ch6-31-08- 2016-19-42-21.avi”, o sargento inicia sua abordagem com um tapa na nuca do comunicante, aos 3 minutos e trinta e cinco segundos e aos três minutos e quarenta e três segundos é possível identificar com muita nitidez o investigado desferindo dois tapas, respectivamente, no rosto do comunicante.” (Evento 1, OUT5 - págs. 04/16) Quanto à suposta nulidade existente no procedimento administrativo, tem-se que o indeferimento da testemunha foi motivado pelo sindicante, porquanto o depoimento desta não influiria na apuração dos fatos, consoante informações trazidas pela autoridade coatora. A testemunha arrolada pelo militar era o ilustre representante do Ministério Público da comarca de Visconde do Rio Branco, Doutor Eurico Barreto Neto (Evento 1-OUT5), que não estava presente no dia dos fatos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em virtude disso, o sindicante entendeu que o pedido do militar de produção da prova era meramente protelatório, conforme o art. 544 do MAPPA. E, por fim, percebe-se que, ao final do procedimento administrativodisciplinar, decidiu-se pela não punição, porquanto o número de recompensas do militar superava, e muito, a pontuação negativa que seria decotada de seu conceito funcional. Sendo assim, é nítida a regularidade do procedimento, bem como a proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da punição disciplinar. Nesse ponto, ao contrário do afirmado pelo embargante, as matérias invocadas como omissas e contraditórias, no julgamento da apelação, foram apreciadas e julgadas, tudo em conformidade com a abalizada doutrina e jurisprudência relativa à matéria. Assim, dou provimento parcial aos embargos, para retificar o fundamento do acórdão sobre a preliminar de decurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, na forma acima exposta, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento. Quanto às demais alegações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator para também dar provimento parcial aos embargos, para superar a preliminar de decadência, sem acolher as demais pretensões do embargante. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2020. Juiz Jadir Silva Relato